Tribunal: CARF
Processo: 19515.001274/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001274/2007-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
De acordo com a legislação, a impugnação mencionará, dentre outros, os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de
provas não é suficiente para conferir o direito ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente Larissa Nunes Girard.
Relatório
Os autos referem-se a Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, por falta de
recolhimento, tendo sido reconhecido pela fiscalização os valores recolhidos e/ou declarados em
DCTF, mas não os valores compensados, por não constarem em DCTF e não ter havido pedido
ou declaração de compensação, nem os valores retidos por órgão público, por não terem sido
declaradas em DIPJ, nem terem sido comprovadas.
Em impugnação, a recorrente aduziu que os tributos foram compensados
contabilmente, que se referem ao mesmo período de apuração, não cabendo a entrega de
DCOMP, que os valores retidos foram contabilizados. Pediu a anulação por falta de motivação e
a possibilidade para entregar retificações das DCTFs e as DCOMPs, se necessárias. Juntou como
provas, cópias dos Autos de Infração, planilhas demonstrativas, contrato social e documentos do
sócio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001274/2007-29
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001274/2007-29

A 9a Turma da DRJ em São Paulo I julgou a impugnação procedente em parte,
nos termos do Acórdão no 16-32-177, de 16 de junho de 2011, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001274/2007-29

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando os argumentos expostos na impugnação, concernente a:
a) As declarações DCTF, DCOMP e DIPJ são obrigações acessórias que não
prejudicam o direito à compensação, conforme artigo 64 da Lei no 9.430/96 e
a Lei no 8383/91;
b) As IN SRF/STN/SFC no 04/97 e IN SRF/STN/SFC no 23/2001 não trazem
orientação de necessidade de compensação;
c) Os valores retidos foram registrados na contabilidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente repisa os argumentos aduzidos em impugnação, consistente no
direito à compensação e dedução dos valores retidos por órgãos públicos, mas não refuta o
fundamento essencial da decisão recorrida, que foi a falta de provas do alegado.
Verifica-se às e-fls. 129/130 que a recorrente informou valores compensados de
Cofins e valores retidos de PIS/Pasep e de Cofins, a reduzir as contribuições a pagar. Por seu
turno, a fiscalização consignou no Termo de Verificação Fiscal que não houve informação das
retenções em DIPJ, nem houve comprovação dos valores efetivamente retidos. Em impugnação,
a recorrente também não trouxe qualquer prova, o que restou consignado na decisão recorrida,
que, inclusive, especificou que provas poderiam ter sido produzidas, conforme transcrito a
seguir:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001274/2007-29

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001274/2007-29

Constata-se que a recorrente poderia ter provado as retenções pelos comprovantes
de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, pela escrituração contábil acompanhada da
documentação de suporte, como extratos bancários, notas fiscais, lançamentos contábeis de
receitas, os quais poderiam evidenciar a retenção no recebimento das faturas dos órgãos
públicos.
Entretanto, a recorrente se limitou a dizer que possuía direito à dedução dos
valores retidos, informando que tais valores estavam registrados em sua contabilidade, sem,
contudo, produzir provas do alegado.
E quanto ao ônus probatório, a regra fundamental do sistema processual adotado
pelo Legislador Nacional encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001274/2007-29

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. Constata-se que, em momento algum, a recorrente se desincumbiu deste ônus, cuja
falta resultou no lançamento de ofício e na improcedência da impugnação.
Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes
nos autos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital